Tribunal: TJMT
Processo: 1011703-35.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011703-35.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Procuradores de Órgãos / Entidades Públicos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (ADVOGADO), RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (AGRAVANTE), MARCELO DE AQUINO (AGRAVADO), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RENATO SILVA VILELA,

contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos de Mandado de Segurança, indeferiu a tutela de urgência, postulada pelo ora Agravante.

A agravante alega que é o único servidor público concursado da Procuradoria do Município, e, portanto, somente ele o legitimado para representar os interesses daquela comarca, no entanto, aduz estar sendo tolhidos das suas funções como procurador, em razão dos atos arbitrários do atual gestor da prefeitura.

Sustenta que Prefeito de General Carneiro editou a Portaria n. 296/GP/2017, bem como a alteração na legislação que rege a carreira de procurador, o proibiu de realizar carga dos autos em processos do município bem como atender as audiências e praticar atos processuais em ações movidas em outras comarcas.

Dessa feita, ao fundamento de dano grave ou de difícil reparação, o Agravante pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, para que seja suspensa a eficácia da Portaria n. 296/GP/2017 e da Lei Municipal n. 897/2017, bem como que este juízo determine que a representação judicial e extrajudicial do município seja realizada pelo Procurador Jurídico de Carreira.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido – id. 1277115-.

Contrarrazões apresentadas conforme – id. 2192754.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido liminar, pela suspensão da Portaria nº 296/GP/2017 e da Lei Municipal nº 897/2017.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 02/04/2019, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

20. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, a fim de evitar desvio de função na Administração Pública, bem como para que o legítimo representante do ente municipal exerça suas atribuições lhe outorgadas após a aprovação no concurso público para o cargo de Procurador do Município de General Carneiro, em consonância com o entendimento do Ministério Público CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que os impetrados se abstenham de nomear ou designar pessoas não legitimadas para a representação judicial ou extrajudicial do município de General Carneiro/MT, bem como para que os servidores comissionados da procuradoria jurídica se abstenham de praticas atos exclusivos de Procurador do Município.

21. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

22. Após o prazo de recurso voluntário das partes, remeta os autos para reexame necessário da sentença, nos termos do art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009.

23. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25, da Lei 12.016/2009.

24. Ciência ao Ministério Público.

25. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020